Tribunal: TJES
Processo: 5000474-60.2019.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000474-60.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA BARRETO DA SILVA
RECORRIDO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o pedido inicial, para aplicar o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: HELENA BARRETO DA SILVA

RECDO.: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLAS TENTATIVAS INEXITOSAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Síntese da demanda
: Alega a autora, em síntese,
que constatou em seu extrato bancário descontos realizados pela requerida sem o seu consentimento. Aduz que não possui qualquer relação contratual com a requerida, tendo os descontos totalizado o importe de R$149,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos). Afirma que tentou, por diversas vezes, a solução do impasse, sendo informada que o valor cobrado indevidamente seria ressarcido, o que, no entanto, não ocorreu. Requer a repetição em dobro do indébito cobrado, bem como
indenização
por danos morais
.
2. Tese do Recorrente
:
A recorrente alega em sede de recurso inominado que da análise dos extratos bancários acostados aos autos verifica-se que os descontos indevidos foram realizados da conta bancária em que a autora recebe sua aposentadoria, portanto, trata-se de verba que possui caráter alimentar, de modo que as cobranças indevidas deixaram a autora com saldo insuficiente. Aduz que ocorreu falha na prestação de serviço por parte do recorrido
e
que por diversas vezes tentou solucionar a questão administrativamente, sem êxito. Requer a reforma da r. sentença de piso para que se julgue procedente o pedido de dano moral.
Pleiteia
o benefício da assistência judiciária.
3
. Tese do Recorrido:
A recorrida afirma em sede de contrarrazões que não houve comprovação dos alegados danos morais. Afirma que a mera cobrança indevida sem negativação não induz dano moral. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
I.
CONFIRMAR
os efeitos da antecipação de tutela deferida.
II.
CONDENAR
, a parte ré, a pagar à parte autora, a título de dano material, a quantia de
R$ 261,80
(duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)
,

acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da data de cada desconto realizado na conta da requerente, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
”.

5
.
Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da assistência gratuita à recorrente, haja vista que aparenta ser pessoa hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Dito isso, não há como afastar a existência de dano moral no caso concreto. A recorrente tentou por diversas vezes solucionar o problema amigavelmente, situação angustiante e vexatória para o consumidor que não contrata um determinado serviço e ainda tem que ficar se desgastando para resolver um problema gerado pela própria empresa. De outra banda, a empresa ré, ao invés de resolver o problema, o posterga de forma a esgotar mentalmente o consumidor, no afã de que este desista de questionar o débito, haja vista o seu pequeno valor. Dessa forma, patente o abalo moral da consumidora na tentativa de reaver os valores indevidamente descontados, devendo o referido dano ser reparado.
N
o que tange o
quantum

a ser arbitrado
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser
fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), que
se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
. N
o
que se refere a cominação de juros e correção monetária em decorrência dos danos morais concedidos,
me
filio
a
o entendimento que devem fluir a partir da
data da
fixação,
face a inexistência de mora anterior
.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), que deve ser acrescido de correção monetária e juros legais de mora a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários face ao provimento parcial do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.